Tribunal: TJPA
Processo: 0803364-14.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803364-14.2022.8.14.0097

APELANTE: HELISON DA SILVA FAGUNDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0803364.14.2022.8.14.0097

APELANTE
: HELISON DA SILVA FAGUNDES (JEDEIAS ARAUJO DA SILVA – OAB/PA 33.480)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

CAPITULAÇÃO
: ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA
: EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DA ARMA DE FOGO. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROVAS IDÔNEAS DA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. INTEGRIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS DO CRIME. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERICULOSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto em favor de
HELISON DA SILVA FAGUNDES
, contra sentença proferida em
27 de março de 2023
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA que condenou o apelante à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado, pelo cometimento do crime de roubo qualificado (art. 157, §2°, II e §2°-A, I)

Em sede de Razões, pleiteia-se:

(i)
a aplicação da pena-base no mínimo legal, por ausência de circunstâncias desfavoráveis;

(ii)
o afastamento do aumento referente ao §2°-A, I do art. 157, CP;

(iii)
concessão ao apelante do direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia:

(...) em 19.12.2022, por volta das 10h, (...) em Santa Bárbara do Pará – PA, o Denunciado HELISON DA SILVA FAGUNDES e elemento não identificado, livres e conscientemente, em
comunhão de esforços e unidade de desígnios
,
munidos de arma de fogo
e mediante violência e grave ameaça,
subtraíram
1 (um)
aparelho celular
Samsung A21S cor azul, 1 (um)
capacete
da cor preta, 1 (uma)
CNH
, 1 (uma)
carteira de operador de máquinas pesadas
e a quantia em dinheiro de
R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais), pertencentes às Vítimas D. e M., bem como, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa,
efetuaram disparos contra os policiais militares
PM D. C. C., PM N. A. S. e PM W. S. M., não tendo o crime de latrocínio se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, frente a erro de pontaria.

Outrossim, narram os inclusos autos que, em 19.12.2022, por volta das 10h30 (...) em Santa Bárbara do Pará – PA, o Denunciado HELISON DA SILVA FAGUNDES, livre e conscientemente,
trazia consigo 13 (treze) invólucros
confeccionados em papel filme contendo erva seca prensada,
pesando no total 21g
, tratando-se da substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo da Cannabis Sativa L.,
popularmente conhecida como MACONHA
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, descrevem os autos inclusos que, em 19.12.2022, por volta das 10h30 (...) em Santa Bárbara do Pará – PA, o Denunciado HELISON DA SILVA FAGUNDES, livre e conscientemente,
transportava a motocicleta
HONDA CG TITAN ES, placa JUB461, cor VERMELHA, chassi 9C2JC30201R031552,
produto de crime, o qual apresentava com restrição furto/roubo.

– Denúncia, ID 14293509

Na
sentença
(ID 14293557), a magistrada de primeiro grau acolheu a desclassificação para o crime de roubo majorado, sobre o qual discorreu:

Quanto à autoria, as provas são incontestes e conduzem à certeza de que o réu praticou o delito em questão, considerando, sobretudo, o relato das testemunhas responsáveis pela prisão em flagrante e confissão do acusado.

A fim de não restar dúvidas quanto ao entendimento aqui firmado, transcrevo trechos dos depoimentos colhidos em Juízo.

O PM Natanael Almeida da Silva, declarou:

(...) que o depoente se deparou com os suspeitos com as características que foi repassado e logo o depoente deu ordem de parada para os suspeitos, um dos elementos desceu atirando contra a guarnição e os policiais revidaram em defesa e os mesmo saíram correndo para uma área de mata; que conseguiram pegar um elemento e com o mesmo foi apreendido uma pistola, uma faca, uma quantidade de drogas e alguns objetos da vítima como celular, uma quantia em dinheiro; que eram dois elementos, sendo que um conseguiu fugir (...) que o depoente encontrou os pertences das vítimas com o mesmo.

(...) Em consonância com o depoimento mencionado, o PM Wryan Setubal Maués, declarou:

(...) que os elementos estavam em cima de uma moto adaptada, parecia um triciclo; que eram dois os elementos; que o depoente confirma através da audiência por videoconferência que réu era um dos que estavam no assalto; (...) que o acusado que fugiu disparou contra a guarnição; (...) que a única arma que o depoente viu foi a arma que foi disparada contra a guarnição e estava com o suspeito que fugiu; (...) que o depoente conseguiu visualizar que o elemento que fugiu portava uma pistola; (...) o indivíduo que estava com a arma de fogo disparou contra a guarnição e os policiais revidaram;

(...) resta provado nestes autos o roubo majorado, bem como não há dúvidas acerca da autoria atribuída ao acusado HELISON, o qual é confesso no presente caso.

(...) Corroborando com confissão do réu HELISON, verifico que o depoimento dos policiais que participaram das diligências para a prisão do acusado merece credibilidade, eis que o testemunho policial é de validade, posto que ostenta fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função.

Em relação à majorante pelo emprego de arma de fogo, entendo que ficou comprovado o emprego de arma de fogo diante das informações ofertadas pelos militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado.

Sendo no presente caso prescindível a apreensão do material bélico, bastando, tão somente, a sua confirmação, ainda que por outros elementos de prova, conforme o caso em apreço.

– Sentença condenatória, ID 14293557

Em
Contrarrazões
(ID 14293581), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo:

Não cabe razão ao pleito defensivo, haja vista que a valoração negativa das circunstâncias do crime, a aplicação da causa de aumento da arma de fogo e a manutenção da prisão preventiva estão em perfeita consonância com as provas dos autos.

(...) O Juízo acertadamente valorou negativamente as circunstâncias do crime, considerando que foi cometido de forma audaciosa, com troca de tiros com a guarnição policial, gerando risco de vida aos transeuntes e aos agentes de segurança pública, sendo mais grave a ação.

(...) A Defesa alega que somente fora apreendido o simulacro de arma de fogo em poder do Réu, porém conforme veemente relato testemunhal, tanto em sede policial quanto em Juízo, o seu comparsa, o qual empreendeu fuga, efetuou disparos com arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão ou perícia e não importando quem estava empunhando o armamento, haja vista que havia comunhão de esforços e unidade de desígnios no crime.

(...) Ora, evidentemente, persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, estando claramente demonstrada a necessidade desta, não trazendo a Defesa quaisquer argumentos ou fatos novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos motivos que originaram a medida.

– Contrarrazões, ID 14293581

No ID 14441534, a
9ª Procuradoria de Justiça Criminal
ofereceu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso.

(...) no tocante à pretensa redução da pena imposta (...) pode-se dizer que a suposta irregularidade esbarra na razoável análise, feita pelo magistrado, das circunstâncias judiciais do caso, ocasião em que uma delas se mostrou desfavorável ao apenado (circunstâncias do crime), acabando por tornar justificável o afastamento do mínimo legal, sendo que o atribuído valor não ultrapassou as raias da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...) Com efeito, inconsistentes mostraram-se os argumentos contrários ao reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, por se saber do majoritário posicionamento jurisprudencial, no sentido de tornar desnecessários tanto a apreensão da arma utilizada, quanto a submissão da mesma à realização de perícia para se atestar sua potencialidade lesiva.

(...) Por fim, em relação ao pleito de concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade, aduzido pela defesa, o mesmo não merece prosperar, visto que, a decisão dada pelo magistrado a quo, em sentença, que negou o direito deste responder ao processo em liberdade, se mostrou satisfatória e razoável, pois se pautou no fato de que permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

– Parecer MP2G, ID 14441534

Vieram conclusos.

É o relatório.

À revisão.

Após, Inclua-se em pauta de julgamento presencial ante o pleito do apelante (ID 15677766)

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, vejamos a fundamentação utilizada pelo juízo a quo:

Do crime previsto no art. 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, do CP:

A
culpabilidade
, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a conduta do réu;

Os
antecedentes
, são imaculados, o réu não possui sentença condenatória transitada em julgado;

As
condutas sociais
e
personalidade
, nada a valorar;

Os
motivos do crime
, comuns a crimes da mesma natureza, lucro fácil. Nada a valorar;

As
circunstâncias do crime
, extrapola ao tipo penal, considerando que a troca de tiros com a guarnição gerou risco de vida a transeuntes e agentes de segurança;

As
consequências do crime
, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar;

O
comportamento da vítima
, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento às circunstâncias do crime, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase verifico as
atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa do acusado
, razão que atenuo a pena mantendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e a multa antes declinada.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de diminuição da pena a ser aplicada ao caso. Contudo, observo causas de aumento da pena em razão do crime ter sido cometido em
concurso de agentes
, motivo pelo qual aumento a pena fixada em 1/3 (um terço), tornando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e multa acima. Bem como visualizo a causa de aumento da reprimenda por
violência exercida com emprego de arma de fogo
, razão que aumento a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, fica o sentenciado HELISON DA SILVA FAGUNDES, brasileiro, paraense, filho de Francisdalva Fonseca da Silva e Izaque da Silva Pina Fagundes, residente em Rua Alegria, nº 10, bairro Bambu, Santa Bárbara do Pará – PA, condenado a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

Da análise da dosimetria, verifico que a magistrada aplicou a fração de 1/6 em razão da valoração das circunstâncias negativas em que, extrapolando o núcleo do tipo, o crime foi cometido.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento já externado pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, CAPUT, C/C O ART. 68, CAPUT, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS AO PERIGO. COMETIMENTO DO CRIME EM VIA PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram o incremento da pena basilar, dispondo que, no presente caso, a culpabilidade é elevada, uma vez que o réu Elimar aproveitou a distração do ofendido Welton, quando este, enviada uma mensagem com o aparelho celular em mãos, oportunidade em que realizou a abordagem com extrema violência, como também, a ação criminosa poderia ter atingido outra pessoa José Victor que se encontrava próximo a vítima Welton (desfavorável).

[...] Considerando que as circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, demonstram uma maior ousadia do réu na execução do delito, eis que praticou o crime, por volta das 20h27min, período de pouca movimentação de pessoas, aliado ao fato de que, no instante da abordagem policial tentou se evadir (desfavorável). [...] Nota-se que a culpabilidade se fez acompanhar de adequada fundamentação, porquanto o agente extrapolou os elementos inerentes ao tipo incriminador, anunciando maior grau de reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado numa rua, podendo o tiro ter acertado outras pessoas, inclusive o amigo que estava na sua companhia, de modo que, neste ponto, a decisão recorrida é irrepreensível. [...] Já com relação à circunstâncias do crime de roubo, entendo que a valoração negativa de tal vetor deve ser mantida, pois não resta dúvida que a sentença descreveu as particularidades do delito e as atitudes assumidas pelo apelante no decorrer do fato criminoso, as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, bem como os meios utilizados na prática delituosa e a maior gravidade da conduta espelhada pela mecânica delitiva empregada pelo agente, mormente por caracterizar ousadia a prática do delito por volta das 20h27min, em local público.

2. A colação de fundamentos concretos, notadamente quanto à exposição a perigo à vida de terceiros, bem como aos disparos efetuados em via pública, inviabilizam o provimento do pleito defensivo.

3. Em relação às circunstâncias do crime, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi dos delitos revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio, pois durante a fuga, enquanto atiravam nos agentes públicos, causaram grave acidente de trânsito, expondo a perigo a vida de outras pessoas. (HC n. 412.848/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/10/2019). [...] Quanto às circunstâncias do crime, a jurisprudência do STJ admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública. Precedentes. (HC n. 536.480/RJ, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 26/11/2019).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.694.306/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

Na terceira fase, a magistrada, ante as particularidades da conduta do apelante, compreendeu por realizar a aplicação cumulada das majorantes previstas no crime de roubo e nas quais incorreu HELISON, tudo de acordo, também, com o posicionamento do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo .

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes.

3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito.

4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.942.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Quanto ao pleito do apelante para que recorra da sentença em liberdade, não vislumbro, das razões de apelação, fundamentação idônea para desconstituir a cautelar preventiva.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que denegou o habeas corpus.

2. Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada em razão da gravidade concreta do delito, do modus operandi e periculosidade do agente, além do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução processual.

3. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que a periculosidade do agente, revelada pelo modo de agir, justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (RHC n. 81.343/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/4/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 720.591/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Por todo o exposto,
conheço do presente apelo mas nego-lhe provimento
, mantendo os termos da sentença condenatória em face de
HELISON DA SILVA FAGUNDES.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 15/02/2024